Tribunal: TJSP
Processo: 2062048-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062048-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ADENILTON DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062048-63.2020.8.26.0000 -Voto no 51590b
2
VOTO No
: 51590b
AGRV. No : 2062048-63.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGTE.
: BANCO BRADESCO S/A
AGDO.
: ADENILTON DOS SANTOS
TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. MULTA DIÁRIA.
1. É exigível multa diária, a fim de evitar inércia por parte do
devedor. Decerto, cabe ao juízo, ao final, analisar a presteza do
devedor no cumprimento da ordem, podendo, inclusive, afastar a
multa.

Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Bradesco S/A contra r. decisão copiada às fls. 158 (autos principais) que, em ação
declaratória c/c pedido de indenização proposta por Adenilton dos Santos,
concedeu tutela antecipada para determinar que a ora agravante suspendesse a
cobrança dos valores não reconhecidas pelo agravado, sob pena de multa diária no
valor de R$ 200,00.
O agravante alega haver excesso no arbitramento da multa
cominatória, que se mostra desproporcional e desprovida de razoabilidade. Com
isso, pretende reforma do julgado para reduzir ou afastar a multa fixada.
Recurso bem processado, tendo sido indeferida a tutela recursal
pleiteada.
É o relatório.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, perfeitamente cábivel a fixação de multa para
cuprimento das determinações e limitações fixadas na r. decisão.
Conforme reza o art. 537, do NCPC, a multa poderá ser
aplicada, desde que compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062048-63.2020.8.26.0000 -Voto no 51590b
3
A multa, inicialmente, é apenas arbitrada a título preventivo,
visando obrigar o devedor a obedecer imediatamente à ordem judicial, sob pena de
ser condenado a efetuar pagamento de quantia insuportável. O réu não foi
condenado ao pagamento da multa. Ainda. A pena foi determinada apenas como
uma “ameaça” contra eventual desídia ou negligência que possa assolar a mente e o
corpo do devedor, exigindo-lhe, ao contrário, rapidez e eficiência, características
que, em verdade, deveriam estar presentes naturalmente em todas as circunstâncias.
Não é incomum que o devedor se revolte contra dever que lhe é
imputado, submetendo o credor, deliberadamente, a burocracias desnecessárias,
apenas para lhe prejudicar. Faz parte, infelizmente, da natureza humana. Diante
disso, e para evitar tal prática abominável, a lei busca evitar entraves inúteis
impingidos aos credores, sendo a multa cominatória a forma mais eficiente para esse
desiderato.
A multa só é exigível caso não haja cumprimento da decisão
judicial. Não importa, assim, que seja arbitrada em um milhão de reais. Havendo
cumprimento da ordem, não há sua incidência e o devedor (da obrigação de fazer)
nada deverá pagar a esse título.
Ademais, o valor não foi arbitrado em excesso, até porque
somente a quantia significativa, cujo aumento progressivo gere soma insuportável,
tem o condão de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta. Um valor
irrisório, de outra banda, pode permitir o descumprimento da determinação, por não
causar ao devedor nenhum dano, não servindo para coagi-lo a obedecer à ordem
judicial.
Observa-se, além disso, tratar-se de determinações de fácil
cumprimento, não ensejando maiores entraves.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator